Tribunal: TJMT
Processo: 1022743-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022743-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), GILSON LUIZ RODRIGUES DE MATOS - CPF: 503.043.301-59 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), TOP CLUBE BRADESCO SEGURANCA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL - CNPJ: 76.574.672/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo que manteve o benefício da justiça gratuita, postergou a análise da prejudicial de prescrição, deferiu prova pericial médica e consulta ao sistema PREVJUD, bem como indeferiu a expedição de ofícios e, por ora, a produção de prova oral, em ação de cobrança de indenização securitária. A agravante pretende a revogação da gratuidade da justiça, o reconhecimento da prescrição e o deferimento integral das provas postuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga o exame da prescrição em razão da necessidade de dilação probatória; (ii) o indeferimento parcial da produção probatória admite recorribilidade imediata, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; e (iii) é recorrível, por agravo de instrumento, decisão que mantém o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que apenas posterga a análise da prescrição para momento posterior à instrução probatória não resolve definitivamente a prejudicial de mérito, constituindo ato de organização processual que não se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC.

4. A definição do termo inicial da prescrição depende da apuração da ciência inequívoca da incapacidade permanente, matéria fática e técnica que demanda produção de prova pericial, legitimando o diferimento de seu exame para a sentença.

5. O indeferimento parcial da produção probatória constitui decisão relativa à condução da instrução processual, cuja impugnação, em regra, deve ser veiculada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em momento posterior, requisito não evidenciado quando a irresignação se limita à discordância quanto à suficiência das provas deferidas.

7. O eventual prejuízo processual decorrente da tramitação do feito, incluindo o dispêndio com honorários periciais e a prática de atos processuais subsequentes, permanece passível de correção em preliminar de apelação, não configurando urgência apta a justificar a incidência excepcional da taxatividade mitigada.

8. O art. 1.015, V, do CPC admite agravo de instrumento apenas contra decisão que rejeita pedido de gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação, não abrangendo decisão que apenas mantém benefício anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento: “1. A decisão que posterga a análise da prescrição para a sentença, em razão da necessidade de dilação probatória, não configura decisão interlocutória de mérito recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC. 2. O indeferimento parcial da produção probatória não admite, em regra, recorribilidade imediata por agravo de instrumento, ressalvada a demonstração de situação excepcional apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada. 3. A decisão que mantém benefício de justiça gratuita anteriormente concedido não se enquadra na hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, V, do CPC. 4. A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em preliminar de apelação.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.009, § 1º e 1.015.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.238.088/MG e Tema Repetitivo n. 988; TJMT, N.U 1045043-86.2025.8.11.0000 e N.U 1041092-84.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra decisão de saneamento e de organização do processo, mantida em sede de embargos de declaração,
proferida
pelo Juiz de Direito Jamilson Haddad Campos, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
n. 1022852-55.2024.8.11.0041, movida por
GILSON LUIZ RODRIGUES DE MATOS
em face da ora agravante e de
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
, afastou a impugnação à justiça gratuita, postergou a análise da prejudicial de prescrição e indeferiu parcialmente os requerimentos de produção probatória, notadamente quanto à expedição de ofícios e à colheita de depoimento pessoal do autor (id. 370157358).

Em suas razões, a agravante sustenta o cabimento da insurgência à luz da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988, em virtude da urgência na apreciação das questões debatidas.

Acrescenta que o
decisum
, ao relegar para momento posterior o exame da prescrição, veiculou questão afeta ao mérito da demanda, sendo adequada a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.
Aduz que sua permanência na lide, mesmo diante da configuração da prejudicial de mérito, além de acarretar o dispêndio indevido com honorários periciais, implicará a adoção de providências processuais desnecessárias, tais como manifestação sobre o laudo, apresentação de alegações finais e eventual interposição de apelação, atos que poderiam ser evitados mediante o imediato reconhecimento da extinção da pretensão deduzida, o que também impediria a perda de tempo útil e o desvio produtivo.

Quanto à gratuidade da justiça, defende que, além de benefício previdenciário no importe de R$ 2.097,19, há elementos robustos indicando que o recorrido aufere renda extra com transporte privado de passageiros, de sorte que se mostra imprescindível a expedição de ofício à Uber e demais empresas que atuem nesse ramo para apuração.

Assevera que o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do alegado direito à gratuidade da justiça e que, ao impugnar a contestação, sequer rebateu a preliminar de revogação do benefício.

Afirma que consta na CTPS do requerente a rescisão do vínculo empregatício em 30/10/2020, sem que tenha sido apresentada qualquer informação acerca dos valores recebidos a título rescisório. Aponta que o recorrido ajuizou reclamação trabalhista em face do Banco Bradesco S.A., voltada ao recebimento de verbas decorrentes da extinção contratual, demanda na qual as partes celebraram acordo pelo montante de R$ 82.523,43, quitado em 10/02/2022.

Invoca a aplicação do Tema n. 1.178 do STJ, registrando inexistirem elementos que evidenciem a hipossuficiência financeira, tampouco documentos aptos a demonstrar a veracidade das justificativas apresentadas para a manutenção da benesse. Assinala que o agravado optou pela contratação de grande e renomado escritório de advocacia e recolheu as custas iniciais em valor expressivo, ponderando que poderia ter buscado a assistência prestada pela Defensoria Pública caso efetivamente não dispusesse de recursos.

Em relação à prescrição, argumenta que a incapacidade do recorrido surgiu durante a vigência do vínculo empregatício, encerrado em 30/10/2020, data que também marcou o término automático do seguro coletivo, razão pela qual o prazo ânuo para formulação do pedido administrativo se esgotou em 30/10/2021. Destaca que à época da vigência da apólice inexistia incapacidade laborativa, pois, caso contrário, o demandante não poderia ter sido desligado da empresa.

Consigna que a demanda somente foi ajuizada em 31/05/2024, quando já escoado o prazo prescricional, ressaltando que o termo inicial da contagem corresponde à data em que o segurado teve ciência da invalidez.

No que tange às provas requeridas, articula serem indispensáveis ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

Menciona ser necessário o encaminhamento de ofício ao Banco Bradesco S.A., a fim de viabilizar a apuração do capital segurado na hipótese de condenação, observando que a decisão proferida em sede de embargos de declaração reconheceu a essencialidade da diligência, embora tenha assentado que os dados podem ser extraídos de documentos em seu poder ou exibidos pelo autor na fase de liquidação, o que reputa inadequado.

Salienta

não possuir acesso aos dados funcionais dos empregados da instituição financeira, consistindo em informações sensíveis e protegidas pela LGPD. Enfatiza que a existência de grupo econômico não implica responsabilidade indistinta entre as empresas que o compõem, pontuando que cada pessoa jurídica deve responder autonomamente por seus ativos e passivos, sob pena de violação à sua personalidade jurídica própria, de modo que descabida a aplicação da teoria da aparência.

Expõe que o depoimento pessoal do recorrido é pertinente para a aferição dos requisitos atinentes à manutenção ou revogação da gratuidade da justiça, bem como para o esclarecimento de circunstâncias relevantes ao adequado julgamento do feito. Esclarece tratar-se de seguro coletivo, no qual inexiste interlocução direta com a parte segurada.

Com essas considerações, postula a revogação do benefício da justiça gratuita, determinando que o recorrido efetue o pagamento das custas iniciais; o acolhimento da prejudicial de prescrição, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito; e o deferimento integral da produção probatória almejada.

Embora constasse pedido de atribuição de efeito suspensivo na peça recursal, por não terem sido realizadas quaisquer considerações acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela almejada, determinou-se a intimação do agravado para, querendo, oferecer
resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC (id. 370772861).

O recorrido apresentou contraminuta, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento parcial do agravo de instrumento, quanto aos capítulos relativos à prescrição e à produção probatória. No mérito, pugna pelo desprovimento da insurgência (id. 377310888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O agravado, em sede de contraminuta, arguiu o não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que as matérias concernentes à prescrição e ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas não se enquadram nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco justificam a incidência da taxatividade mitigada firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar comporta acolhimento.

Extrai-se dos autos que
GILSON LUIZ RODRIGUES DE MATOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
, objetivando a condenação solidária das requeridas ao pagamento da cobertura contratada, estimada em R$ 100.000,00, ou do montante indicado na apólice a ser exibida, em razão de alegada invalidez permanente por acidente e, subsidiariamente, invalidez funcional total e permanente por doença (id. 157534658, na origem).

Ao sanear o feito, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) O processo encontra-se em ordem, com partes capazes e representadas, não havendo nulidades a serem sanadas. Procedo, pois, ao saneamento e à organização do feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

2.1. Das Questões Processuais Pendentes
.

a) Da Impugnação à Justiça Gratuita
.

As rés impugnam o benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor, sob o argumento de que os extratos bancários colacionados sugerem a existência de fonte de renda diversa (transporte por aplicativo) e que o autor, ex-gerente bancário, possuiria patrimônio incompatível com a benesse.

A decisão de Id. 161813463, que deferiu o benefício, baseou-se nos documentos então apresentados, notadamente o comprovante de rendimentos do INSS (Id. 160753955), que demonstra renda líquida mensal modesta, substancialmente comprometida por empréstimos consignados.

A alegação de que o autor exerceria atividade remunerada como motorista de aplicativo, embora plausível, em tese, carece, por ora, de comprovação, tratando-se de mera conjectura. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), corroborada pelos documentos já constantes dos autos, prevalece até que prova robusta em contrário seja produzida.

Assim,
mantenho, por ora, o benefício da gratuidade da justiça
concedido ao autor, sem prejuízo de reanálise da questão caso surjam nos autos, no decorrer da instrução, elementos concretos que infirmem a condição de hipossuficiência declarada.

b) Da Impugnação ao Valor da Causa
.

Assiste razão às rés. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, conforme dicção do art. 292 do CPC. Tendo o autor formulado pedido de condenação ao pagamento do capital segurado integral, o valor da causa deve refletir a soma dos valores das coberturas pleiteadas.

A inicial atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pleiteando, contudo, a exibição da apólice para apuração do valor correto. As contestações, por sua vez, trouxeram aos autos as propostas de adesão e as condições contratuais, que atrelam o capital segurado a múltiplos do salário do segurado.

Dessa forma,
acolho a impugnação para determinar que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende o valor da causa
para que corresponda à soma dos capitais segurados pleiteados, conforme os termos das apólices vigentes à época do alegado sinistro, sob pena de indeferimento da inicial.

A exigibilidade do recolhimento das custas complementares, contudo, permanece suspensa, em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

c) Da Ilegitimidade Passiva da Estipulante (TOP CLUBE BRADESCO).

A ré TOP CLUBE BRADESCO alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto sua atuação se restringe à de mera estipulante do contrato de seguro em grupo, não possuindo responsabilidade pelo pagamento da indenização.

A tese, em regra, encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a petição inicial fundamenta a inclusão da estipulante no polo passivo na teoria da aparência e na alegação de se tratar de "estipulação imprópria" ou "falsa estipulante", nos termos do Tema Repetitivo nº 1.112/STJ, em razão da pertencença ao mesmo grupo econômico do empregador e da seguradora.

A análise aprofundada de tal argumento – se a estipulação foi própria ou imprópria e se a estipulante extrapolou suas funções de mera mandatária, gerando legítima expectativa no consumidor – confunde-se com o próprio mérito da causa, notadamente no que tange ao dever de informação.

Aplicando-se a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das alegações contidas na petição inicial, verifica-se que a narrativa autoral é suficiente para, em um juízo de cognição sumária, justificar a permanência da estipulante no polo passivo. A efetiva responsabilidade solidária será, pois, matéria a ser dirimida na sentença de mérito.

Pelo exposto,
rejeito, por ora, a preliminar de ilegitimidade passiva
.

2.2. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição.

As rés sustentam a ocorrência da prescrição ânua, prevista no art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil. Argumentam que o termo inicial seria a data dos exames médicos de 11/02/2021 (Id. 157534671), que já indicavam as lesões, tendo a ação sido proposta apenas em 31/05/2024.

O autor, por seu turno, invoca a Súmula 278 do STJ, defendendo que o prazo prescricional somente se inicia com a "ciência inequívoca da incapacidade laboral", a qual, segundo sustenta, apenas se consolidará com a realização da perícia judicial nestes autos.

A controvérsia reside, portanto, na fixação do termo a quo do prazo prescricional. A "ciência inequívoca" a que alude o verbete sumular não se confunde com o mero conhecimento da doença ou da lesão, mas sim com a consolidação desta em um estado de incapacidade permanente. A definição de tal marco temporal é eminentemente fática e depende de análise técnica.

Os laudos de 2021 e 2022, de fato, já apontavam patologias relevantes. Contudo, o laudo de 07/02/2024 (Id. 157534673) é o primeiro documento a atestar, de forma categórica, a "incapacidade laborativa definitiva".

Considerando que a matéria fática é complexa e que a prova pericial a ser produzida poderá trazer elementos cruciais para a definição do momento exato da consolidação da incapacidade, revela-se prudente postergar a análise definitiva da prejudicial de mérito para o momento da prolação da sentença.

Assim,
afasto, por ora, a prejudicial de prescrição
, ressalvando sua reanálise após a instrução probatória.

2.3. Dos Pontos Controvertidos e da Distribuição do Ônus da Prova
.

Superadas as questões prévias, fixo os seguintes
pontos fáticos controvertidos
sobre os quais recairá a atividade probatória (art. 357, II, CPC):

1. A existência, a natureza (acidente ou doença), a origem (laboral ou degenerativa), a data de consolidação e o grau da incapacidade que acomete o autor;

2. A ocorrência de "perda da existência independente" do autor, nos termos da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD);

3. O cumprimento do dever de informação ao segurado, no ato da adesão, acerca das cláusulas restritivas, notadamente a exclusão de doenças profissionais da cobertura de acidente e a aplicação de tabela para pagamento proporcional da indenização (Tabela SUSEP);

4. O valor do salário fixo nominal do autor no mês anterior ao seu desligamento, para fins de cálculo do capital segurado.

A relação jurídica em tela é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica e informacional frente às rés,
defiro parcialmente a inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC), nos seguintes termos (art. 357, III, CPC):

Caberá às rés
o ônus de comprovar que prestaram ao autor informação clara, prévia e adequada sobre todas as condições do contrato, em especial sobre as cláusulas limitativas e excludentes de cobertura, bem como sobre a metodologia de cálculo da indenização em caso de invalidez parcial.

Caberá ao autor
o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da invalidez e o nexo de causalidade com um dos riscos cobertos pela apólice (art. 373, I, CPC).

2.4. Das Provas a Serem Produzidas
.

Para o deslinde dos pontos controvertidos,
defiro a produção das seguintes provas
(art. 357, V, CPC):

1.
Prova Pericial Médica:
Essencial para a solução da controvérsia.
Nomeio
a empresa
APERX NEGÓCIOS

PERÍCIAS JUDICIAIS
-
Av. Agrícola Paes de Barros, 1555 – Porto – Cuiabá – MT – CEP 78025-332, nesta Capital, telefone – (65) 99683-6022 e (65) 98112-0077, e-mail:
aperxnegocios@gmail.com
, com indicação de
profissional ortopedista,
que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita o encargo e apresentar sua proposta de honorários. Os honorários periciais serão
rateados

igualmente entre as partes (autora e BRADESCO),
asseverando que, a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, pagará sua quota parte ao final do processo, pelo Estado de Mato Grosso, caso a demanda seja julgada improcedente, ou, pela parte ré, caso seja sucumbente

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, facultando-se a apresentação de quesitos suplementares durante a diligência (art. 465, § 1º, e art. 469, CPC).

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a ré
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
para, em 15 (quinze) dias, efetuar o depósito de 50% do valor (sua cota-parte), considerando a gratuidade da justiça deferida ao autor.

Com o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, devendo o laudo ser entregue em 30 (trinta) dias.

INDEFIRO
as demais provas documentais pleiteadas (ofício ao Banco Bradesco S.A., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e 99 TECNOLOGIA LTDA).

Por outro lado, com relação à expedição de ofício ao
INSS
, segue extrato da consulta ao sistema PREVJUD, que dispõe sobre a ou não existência de benefícios previdenciários em nome do autor, bem como de eventual laudo médico utilizado para fins previdenciários.

INDEFIRO,
por ora, o pedido de audiência de instrução para colheita de prova oral, por entender pela suficiência da prova técnica a ser produzida, para elucidados dos pontos controvertidos.

III – DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil,
SANEIO E ORGANIZO O PROCESSO
, nos seguintes termos:

1.
REJEITO
a impugnação à gratuidade da justiça, mantendo o benefício concedido ao autor.

2.
ACOLHO
a impugnação ao valor da causa e determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para retificar o valor da causa, fazendo-o corresponder ao proveito econômico almejado, com suspensão da exigibilidade das custas complementares, sob pena de extinção.

3.
REJEITO
, por ora, a preliminar de ilegitimidade passiva da ré TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4.
AFASTO
, por ora, a prejudicial de mérito de prescrição, postergando sua análise para a sentença.

5.
FIXO
os pontos fáticos controvertidos e
DISTRIBUO
o ônus da prova na forma delineada na fundamentação.

6.
DEFIRO
a produção de prova pericial médica e documental suplementar (consulta ao PREVJUD), nos termos acima especificados, indeferindo as demais provas pleiteadas.

7. Concedo às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que, querendo, solicitem esclarecimentos ou ajustes a esta decisão, sob pena de estabilização (art. 357, § 1º, do CPC).
(...)”.
(id. 213565942, na origem)

Em face da supracitada decisão a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
opôs embargos de declaração (id. 214775816, na origem), os quais foram assim rejeitados:

“(...) Quanto à Justiça Gratuita, não há omissão.

A decisão embargada fundamentou de forma clara que os elementos trazidos (extrato do INSS com comprometimento de renda por consignados) justificam a benesse, sendo que as alegações da ré sobre atividades como motorista de aplicativo carecem de lastro probatório imediato.

O patrimônio pretérito ou acordos judiciais passados não infirmam, por si só, a hipossuficiência atual. Portanto, o inconformismo da ré, neste ponto, revela nítido caráter infringente, o que é vedado em sede de aclaratórios.

No que concerne à Prescrição, a decisão igualmente não padece de vício.

A fixação do termo inicial da prescrição ânua (ciência inequívoca da invalidez, conforme Súmula 278 do STJ) é matéria que se confunde com o mérito técnico da demanda. Somente a perícia médica poderá precisar o momento em que a lesão se consolidou como incapacidade permanente.

Logo, a postergação da análise para a sentença é medida prudente que visa evitar o cerceamento de defesa de ambas as partes.

Contudo, assiste razão à embargante quanto à Omissão na análise de provas documentais.

Verifico que a expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. (empregador) é essencial para o deslinde do feito, uma vez que o capital segurado é calculado com base no "salário fixo nominal" do segurado à época do desligamento.

Embora a seguradora ré pertença ao mesmo grupo econômico, tratam-se de personalidades jurídicas distintas, e a vinda de holerites oficiais e informações sobre o vínculo funcional é indispensável para a quantificação de eventual condenação e verificação de nexo causal/concausal.

De igual modo, a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho (SRTE) revela-se pertinente para confrontar as alegações de incapacidade e a existência de outros vínculos empregatícios ativos que possam corroborar a tese de defesa ou auxiliar o perito judicial.

Quanto ao indeferimento de expedição de ofícios e de colheita de depoimento pessoal, a decisão saneadora foi explícita ao julgar pela suficiência da prova técnica (perícia) e da consulta ao sistema PREVJUD para o deslinde da controvérsia.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso, os dados para cálculo de capital segurado (múltiplos salariais) podem ser extraídos de documentos que a própria seguradora detém ou que podem ser exibidos pelo autor, na fase de liquidação.

O depoimento pessoal do autor para "averiguação de pobreza" é medida impertinente, visto que a hipossuficiência se prova documentalmente. Assim, o inconformismo com o indeferimento de provas não caracteriza omissão, mas sim discordância quanto ao convencimento motivado do juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO os Embargos de Declaração
, para
MANTER
a decisão de ID. 213565942, em todos os seus termos.

Intime-se a parte autora
para que, no prazo de
15 (quinze) dias
, cumpra a determinação de emenda ao valor da causa contida no item "2.1.b" da decisão saneadora, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo para emenda, com manifestação,
intime-se o perito nomeado
para que apresente proposta de honorários, em
05 (cinco) dias
, tendo em vista que os quesitos já foram apresentados pelas partes (Ids. 215411321 e 18528424). (...)”.
(id.
232100522, na origem).

Pois bem.

No tocante à prescrição, embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, essa circunstância não dispensa a observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, nem torna automaticamente agravável todo pronunciamento judicial que apenas reserve a análise da prejudicial para momento posterior.

Na espécie, o Juízo de origem não reconheceu nem rejeitou, de forma definitiva, a prescrição arguida pelas rés. Ao contrário, consignou que a controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional depende da definição do momento da ciência inequívoca da incapacidade, matéria eminentemente fática e técnica, razão pela qual afastou a prejudicial apenas por ora, com expressa ressalva de reanálise após a instrução probatória.

Dessa forma, não se está diante de decisão interlocutória de mérito apta a atrair a incidência do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, mas de pronunciamento de organização processual, destinado a preservar a análise da matéria para fase posterior, após a produção da prova pericial reputada necessária.

Nesse sentido:

“(...) 3. A prescrição, embora constitua matéria de ordem pública, exige a presença de elementos fáticos incontroversos para seu reconhecimento imediato.

4. A autora sustenta nulidade absoluta da cadeia dominial, ao alegar que a procuração pública que originou a transmissão foi lavrada após o falecimento de uma das outorgantes, o que, em tese, pode caracterizar vício insanável do ato jurídico.

5. A decisão recorrida considera que, mesmo sob a ótica do prazo trienal previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 8.935/94, o termo inicial deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

6. A definição do momento em que a autora teve ciência inequívoca do alegado vício dominial constitui fato controvertido, diante da divergência entre as partes quanto ao marco temporal do conhecimento do dano.

7. A apuração desse marco temporal demanda dilação probatória, inclusive produção de prova pericial, não sendo possível sua definição segura na fase de saneamento.

8. A postergação do exame da prescrição para a sentença não implica rejeição definitiva da prejudicial, mas diferimento para momento processual adequado, prevenindo julgamento prematuro e eventual cerceamento de defesa.

9. Inexistindo teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão saneadora, impõe-se sua manutenção. (...)”.
(TJMT, N.U 1045043-86.2025.8.11.0000, Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026).

De igual modo, não comporta conhecimento o capítulo referente à produção probatória. A decisão agravada deferiu a prova pericial médica e a consulta ao sistema PREVJUD, mas não acolheu as demais provas documentais pleiteadas e a realização de audiência de instrução para colheita de prova oral, por entender suficiente, naquele momento, a prova técnica a ser produzida.

A insurgência, portanto, volta-se contra ato judicial relativo à condução da instrução processual, matéria que, como regra, não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e pode ser oportunamente suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal.

A propósito, “
a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do art. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento
” (STJ, REsp n. 2.238.088/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Registre-se que não se verifica situação excepcional apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, pois a agravante não demonstrou urgência concreta decorrente da inutilidade do exame posterior da matéria. Ao revés, o inconformismo recursal está fundado, em essência, na discordância quanto à suficiência das provas deferidas e à necessidade de diligências complementares, o que não basta, por si só, para autorizar a recorribilidade imediata.

Convém sublinhar que a urgência exigida pelo Superior Tribunal de Justiça para incidência excepcional da taxatividade mitigada reclama risco concreto de inutilidade do julgamento diferido, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista que eventual prejuízo processual permanece passível de correção caso, ao final, se reconheça o cerceamento probatório em preliminar de apelação. Ademais, o dispêndio com honorários periciais e a prática de atos processuais subsequentes não configuram, por si sós, prejuízo apto a caracterizar a excepcionalidade, sob pena de banalização do instituto e desnaturação do sistema de recorribilidade instituído pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, nem mesmo a alegação de que o ofício ao Banco Bradesco S/A seria útil à apuração do salário fixo nominal do segurado altera essa conclusão, notadamente porque a decisão que rejeitou os embargos de declaração registrou que os dados podem ser extraídos de documentos que a seguradora detém ou que podem ser exibidos pelo autor na fase de liquidação, de modo que eventual necessidade de complementação documental poderá ser reavaliada no curso da instrução ou, se for o caso, em preliminar de apelação, não se evidenciando risco de inutilidade do exame futuro da matéria.

Superada a análise dos capítulos expressamente impugnados em preliminar pelo agravado, cumpre registrar que a matéria relativa à justiça gratuita também não comporta conhecimento, por força do juízo de admissibilidade recursal, matéria cognoscível de ofício por este Órgão Julgador.

Isso porque o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versarem sobre rejeição do requerimento de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.

Na espécie, entretanto, a decisão agravada não rejeitou pedido de gratuidade, tampouco acolheu pleito de revogação, mas apenas manteve benefício anteriormente concedido ao autor, por entender que os documentos apresentados ainda corroboravam a presunção de hipossuficiência e que as alegações de atividade remunerada como motorista de aplicativo careciam de comprovação robusta.

Assim, a irresignação da parte adversa contra a manutenção da benesse não se enquadra na hipótese legal específica que permite a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“(...) 3. O art. 1.015, V, do CPC admite Agravo de Instrumento apenas contra decisões que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem o pedido de sua revogação, não abrange a decisão que mantém o benefício.

4. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou de manutenção da justiça gratuita, pois tal insurgência deve ser veiculada em preliminar de Apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC).

5. A taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em Apelação, requisito inexistente no caso.

6. Alegações sobre capacidade econômica, bloqueio de valores, estrutura empresarial e decisões em processos conexos dizem respeito ao mérito da impugnação e não afastam o óbice de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento. (...)”.
(TJMT, N.U 1041092-84.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 24/03/2026).

À vista disso, ausente hipótese legal de recorribilidade imediata e não demonstrada situação excepcional apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada, o recurso não deve ser conhecido.

Em face do exposto,

com fulcro no art. 1.015 do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

por inobservância do requisito de admissibilidade referente ao cabimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026